Tribunal: TJDFT
Processo: 0747239-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747239-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO AGRAVADO: A. F., LISSANDRA FERREIRA BRILHANTE D E C I S Ã O Vistos, etc. No ID 66411048, o agravante pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar, cuja pretensão é de reduzir os alimentos provisórios fixados na origem em 40% do salário mínimo, a qual está acostada aos autos no ID 65980214. Verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões e subsequente manifestação da D. Procuradoria de Justiça, depois, autos à conclusão. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator